Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0753157-98.2025.8.07.0000 Impetrante : LUCAS DA SILVA AIRES Paciente : IWRY SAMUEL DE SOUZA ALMEIDA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus criminal, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Lucas da Silva Aires em favor de Iwry Samuel de Souza Almeida, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do NAC. O writ narra – em brevíssimos termos - que, em 28/11/2025, durante audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão foi convertida em preventiva, sustentando o impetrante que a medida cautelar extrema seria ilegal porque originada de representação policial amparada exclusivamente em denúncia anônima e porque a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes revelaria quadro de consumo pessoal, sem indícios de comércio ilícito. O pedido liminar objetiva o trancamento do inquérito e da ação penal, com expedição de alvará de soltura, inclusive sem cautelares diversas, ou, subsidiariamente, o relaxamento da prisão e substituição por medidas do art. 319 do CPP Pois bem. Dou a conhecer excerto do ato judicial atacado: 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao custodiado IWRY. A quantidade de droga apreendida não é elevada. Os outros objetos apreendidos, no entanto, indicam que no imóvel funcionava um laboratório para produção de drogas sintéticas. Ressalte-se que os insumos e instrumentos de fabricação foram apreendidos com base em mandado de busca e apreensão, cujo mérito foi previamente analisado pelo juízo competente. Não cabe a este juízo – que não é instância revisional - rever a conclusão à que aquele juízo chegou. Embora os custodiados tenham afirmado dedicarem-se a atividade lícita de produção de doces, tampouco há no local instrumentos que demonstrem a produção desses bens. A fabricação de bens comestíveis lícitos, em escala comercial, exige instalações e equipamentos de cozinha que não foram encontrados no imóvel, que é residencial. A fabricação de droga ilícita, por outro lado, salvo em séries televisivas, é feita de modo precário, em condições semelhantes a que foram encontradas no apartamento. Além disso, seria praticamente impossível que os custodiados recebessem alvarás de funcionamento de atividade empresarial em um imóvel residencial. Os próprios custodiados confirmaram que a suposta empresa de fabricação de doces não está formalizada. Foram apreendidos insumos e instrumentos de fabricação. O fato do produto final ter sido apreendido em pequena quantidade não desqualifica a conclusão de que no local havia um laboratório. A atividade de fabricação de drogas é, a meu juízo, mais grave que que a simples distribuição. A fabricação cria a droga que abastece o mercado. É atividade que coloca, por definição, a ordem pública em risco. O custodiado IWRY é reincidente específico. Em relação a ele, para que se garanta que a fabricação de drogas seja interrompida, é necessário manter a segregação cautelar, inclusive porque, dada seu envolvimento prévio com o tráfico, ele parece ser o líder na condução dessa empreitada. Para que essa atividade seja interrompida a segregação cautelar de IWRY mostra-se necessária. Outra cautelar seria ineficaz, pois a fabricação poderia ser retomada em outro local. Nada a reparar, nesse juízo inicial, na decisão a quo. Após análise detida dos autos principais, observa-se que o mandado de busca e apreensão expedido pela 2a Vara de Entorpecentes foi cumprido no endereço do paciente em Águas Claras/DF, ocasião em que a equipe policial relatou ter encontrado substâncias e objetos relacionados ao tráfico de drogas, conforme relatos que motivaram a investigação. Malgrado o impetrante questione a legalidade da busca e apreensão e alegue que a quantidade de drogas apreendida seria insignificante, a espécie revela que a medida foi autorizada judicialmente e resultou na apreensão de substâncias ilícitas e insumos, como cocaína, MDA e cetamina, além de balança, todos encontrados em local sob domínio do paciente. A discussão sobre eventual insuficiência das diligências prévias ou sobre a licitude da prova exige exame aprofundado pelo juízo competente, não sendo possível, em sede liminar, reconhecer ilegalidade manifesta. Ainda que se alegue tratar-se de consumo pessoal, a decisão que converteu a prisão em preventiva apontou elementos concretos extraídos da diligência e do histórico do paciente, incluindo antecedente criminal. No caso, não se verifica, portanto, qualquer irregularidade evidente que justifique o afastamento da decisão judicial impugnada, pois há indícios que fundamentam a necessidade da medida cautelar para resguardar a ordem pública e a instrução processual. Em resumo, não há prova pré-constituída que permita reconhecer, de imediato, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente. As medidas cautelares diversas da prisão, bem ainda os predicados subjetivos da paciente, não se mostram suficientes dada a gravidade dos fatos que lhe são imputados. Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial